Tribunal: TJDFT
Processo: 0735571-10.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APONTAMENTO DE ASSINATURA DIGITAL FALSA E ATO JURÍDICO INEXISTENTE. ÔNUS PROCESSUAL. ART. 373, II C/C ART. 429, II, CPC. DESATENDIMENTO. TEMA REPETITIVO 1061/STJ. INCIDÊNCIA DO CDC – LEI No 8078/90 APLICÁVEL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. APURAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO QUE EMBASA A EXECUÇÃO. PRECEDENTES. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de contestação de assinatura, o ônus da prova da autenticidade incumbe à parte que produziu o documento, nos termos do artigo 429, II, do CPC.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o ônus da prova, quando se tratar de contestação de assinatura, incumbe à parte que apresentou o documento, consoante o art. 429, do CPC (AREsp 1689194/MG). 2.1. Em razão de o ônus comprobatório da autenticidade de assinatura ser daquele que apresentou o documento, cuja assinatura é contestada, o risco da falta de comprovação recai, no caso, sobre o apelante, visto que requereu o julgamento antecipado da lide, deixando de requerer a produção de prova pericial em momento oportuno.
3. Tema Repetitivo 1061/STJ. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).
4. Apelo conhecido e desprovido.